Tribunal: CARF
Processo: 10935.722483/2018-47
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EDUARDO MONTEIRO CARDOSO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2026-01-23

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10935.722483/2018-47
ACÓRDÃO
1301-007.991 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
11 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ABA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2016
COMPENSAÇÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS COM TÍTULOS PÚBLICOS.
IMPOSSIBILIDADE.
A compensação tributária está regulamentada no art. 74 da Lei n° 9.430/96
que definiu a forma (através do encaminhamento de declaração onde
devem constar os créditos utilizados e os débitos compensados) e os
limites da compensação (quais créditos são passíveis de utilização). Da
leitura do art. 74 da Lei n° 9430/96 conclui-se pela impossibilidade de
compensar os débitos do sujeito passivo com os supostos créditos relativos
a título público que os recorrentes afirmam ter negociado com um terceiro,
além de serem relativos a título público. Além disso, não constam nos
autos nenhum documento comprobatório da existência e validade e
reconhecimento dos supostos títulos públicos pela STN.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2016
MULTA QUALIFICADA. SONEGAÇÃO E CONLUIO. CABIMENTO.
Deve ser mantida a qualificação da multa quando demonstrado nos autos
que a Recorrente praticou conduta típica de sonegação ao transmitir
declaração de confissão de débitos zeradas ciente da existência de tributos
devidos e agiu em conluio com empresa de consultoria para prática da
infração.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ADMINISTRADORES.
CONCORRÊNCIA
PARA A PRÁTICA DE SONEGAÇÃO. CABIMENTO.
Deve ser mantido no polo passivo da relação tributária o administrador
que pratica ou consente, ao não atuar com a diligência mínima esperada
em prol da sociedade empresária, para a prática de ato de sonegação.
Fl. 1778
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.991 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.722483/2018-47
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por voto de qualidade, em negar provimento
ao recurso, vencidos os Conselheiros Eduardo Monteiro Cardoso (Relator), José Eduardo Dornelas
Souza e Eduarda Lacerda Kanieski, que lhe davam parcial provimento para cancelar a qualificação
da multa de ofício e excluir a responsabilidade tributária imputada às pessoas físicas Eloy Jairo
Bomm, Edi Roque Pegoraro e Dietmar Bomm. Decidiu-se, por unanimidade de votos, que o
percentual da multa qualificada será reduzido de 150% para 100%, nos termos do inc. VI do § 1o
do art. 44 da Lei no 9.430, de 1996, na redação que lhe deu o art. 8o da Lei no 14.689, de 2023, nos
termos da alínea “c” do inc. II do art. 106 do Código Tributário Nacional. Designado para redigir o
voto vencedor o Conselheiro Iágaro Jung Martins.

Assinado Digitalmente
Eduardo Monteiro Cardoso – Relator

Assinado Digitalmente
Iágaro Jung Martins – Redator designado

Assinado Digitalmente
Rafael Taranto Malheiros – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Iágaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Luis Angelo Carneiro Baptista, Eduardo Monteiro Cardoso, Eduarda
Lacerda Kanieski, Rafael Taranto Malheiros (Presidente).

RELATÓRIO
1.
Trata-se de Recursos Voluntários interpostos por ABA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA.
(fls. 487/528), ELOY JAIRO BOMM, EDI ROQUE PEGORARO e DIETMAR BOMM (fls. 913/965) em face de
acórdão da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Ribeirão Preto (DRJ/RPO) que
julgou improcedentes as Impugnações apresentadas, mantendo o crédito tributário cobrado.
2.
Referido crédito tributário decorre de Autos de Infração (fls. 221/268) lavrados para
exigir IRPJ, CSLL, Contribuição ao PIS e Cofins do ano-calendário de 2016 da contribuinte ABA
COMÉRCIO, em função da infração de ausência de declaração e recolhimento dos tributos. Os
Fl. 1779
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.991 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.722483/2018-47
3
tributos foram acrescidos de juros de mora e multa de ofício qualificada. Houve a
responsabilização dos administradores ELOY JAIRO BOMM, EDI ROQUE PEGORARO e DIETMAR BOMM, com
fundamento no art. 135, III, do CTN.
3.
Por bem sintetizar os fatos que deram origem à autuação, adoto parte do relatório
formulado pela DRJ:
Destina-se, o presente auto de infração, ao lançamento dos impostos e
contribuições abaixo relacionados:
- Imposto de Renda da Pessoa Jurídica – IRPJ – R$ 602.248,12
- Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido – CSLL – R$ 245.633,34
- Programa Integração Social – PIS – R$ 332.071,74
- Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – COFINS – R$
1.539.180,94
A autuada foi alvo de ação fiscal, tendo em vista divergências constatadas entre a
DCTF e sua escrituração digital em relação aos tributos PIS, COFINS, IRPJ e CSLL no
período 9 a 12 de 2016, originados de alegados pagamentos por meio de resgate
de Título da Dívida Pública Externa, adquiridos da empresa ALPHA ONE, junto a
Secretaria do Tesouro Nacional. Em razão dos alegados pagamentos, os débitos
lançados não foram declarados em DCTF.
A ação fiscal iniciou-se em 01/12/2017 tendo ocorrido a notificação do
lançamento em 03/05/2018 (empresa e Eloy Jairo Bomm) e 02/05/2018 (Dietmar
Bomm e Edir Roque Pegoraro).
O Relatório Fiscal (Termo de Verificação Fiscal – TVF) traz os seguintes
esclarecimentos.
A Lei n° 10.179/2001 disciplina que apenas os títulos da dívida pública
evidenciados em seu art. 2° terão poder liberatório para pagamento de qualquer
tributo federal, quando vencidos. São eles: Letras do Tesouro Nacional (LTN),
Letras Financeiras do Tesouro (LFT) e Notas do Tesouro Nacional (NTN), cujas
características estão detalhadamente descritas no Decreto n° 3.859/2001.
O Tesouro Nacional, com o intuito de prevenir fraudes tributárias, alerta que
todas as LTN, LFT e NTN emitidas na forma da Lei n° 10.179/2001 foram
resgatadas nos respectivos vencimentos, não havendo, à época, nenhum na
condição de vencido.
Os títulos emitidos na forma da referida Lei são todos escriturais (com registro
eletrônico, e não em cártula) e são todos emitidos no Brasil. Portanto, na prática,
não há nenhuma hipótese de pagamento ou compensação de tributos com títulos
públicos.
A Secretaria do Tesouro Nacional informou que:
- a empresa ALPHA ONE não possui qualquer crédito financeiro junto à STN;
Fl. 1780
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.991 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.722483/2018-47
4
- os supostos créditos da ALPHA ONE se baseiam em títulos "Cartulares", ou seja,
em papel, e prescritos;
- os supostos títulos que a ALPHA ONE alega ter estão prescritos e não se prestam
a nada e tampouco para pagamentos de tributos
- a ALPHA ONE usa de má-fé ao vender ilusões às inúmeras empresas, fazendo-as
crer, mediante manipulação interpretativa de diversas leis e normativos, ser
possível a utilização dos referidos títulos para o pagamento de tributos federais,
quando uma leitura mais atenta à Lei n° 10.179, mostra que isso não seria
possível;
- a ALPHA ONE usa de má-fé ao criar e alimentar a tese da conversão para moeda
local e da correção monetária sobre os referidos títulos, embora o Decreto-Lei
6.109/43, disponha em seu art. 13 que o pagamento se daria nas respectivas
moedas; A Secretaria do Tesouro Nacional (STN) por meio do Ofício n°
552/2014/CODIV/SUDIP/STN/MF-DF, de 01/12/2014 (fls. 189/190), encaminhado
a ALPHA ONE, manifestou-se a respeito da liberação de recursos relacionados a
títulos da dívida pública, para serem utilizados para quitação de tributos,
vinculados ao COMPROT n° 011.01684.002365.2014.000.000, do qual se extraem
os seguintes excertos:
"Reportamo-nos à sua correspondência datade de 27.Set.2014, que requer
a liberação de recursos referentes aos títulos "State of Bahia — 5% 1904" e
"Prefeitura do Distrito Federal 5%, 1904", para serem utilizados para
quitação de tributos e emissões de títidos públicos. " "A propósito, cabe
informar que os referidos títulos foram chamados para resgate em 1998 e
2002, respectivamente, estando prescritos desde 2008, conforme
documentação detida pelos agentes pagadores e por nossos advogados no
exterior."
[...]
"Em razão de todo o exposto, estamos indeferindo o pedido referente à sua
correspondência sob resposta, por falta de amparo na legislação em vigor,
como também estão sendo indeferimos todos os demais pleitos
encaminhados por V. Sa. posteriormente e vinculados ao COMPROT
011.01684.002365.2014.000.000, também por falta de amparo legal. "
"Adicionalmente, estamos encaminhando os requerimentos apresentados
por V. Sa. para a Receita Federal do Brasil, para providências e cobrança,
tendo em vista que os tributos ali mencionados encontram-se vencidos e
não pagos."
Da multa qualificada
Fl. 1781
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.991 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.722483/2018-47
5
Em virtude dos fatos narrados a fiscalização aplicou a multa qualificada de 150%
(cento e cinquenta por cento), conforme previsto no art. 44, inciso I, e § Io, da Lei
n° 9.430/1996, combinado com o art. 71, inciso I, e art. 73 da Lei n° 4.502.
A convicção firmada pela fiscalização quanto à intenção do fiscalizado em
se eximir dos tributos devidos por meios defesos em lei caracterizada é
alicerçada pela documentação apresentada e conduta reiterada do
contribuinte ao utilizar créditos financeiros, na verdade inexistentes junto à
STN, oriundos de resgate de títulos da dívida pública e adquiridos da Alpha
One Administração e Gestão de Ativos Eireli - CNPJ: 57.787.087/0001-06,
para, sem amparo legal, quitar os tributos federais objeto da presente
fiscalização, apesar dos alertas e informações divulgados na Cartilha
"Prevenção à Fraude Tributária com Títulos Públicos Antigos" ("fls. 159/188)
e pela Secretaria do Tesouro Nacional em seu site sobre a impossibilidade
de os mencionados títulos públicos quitar débitos de natureza tributária (fls.
209/210) e do Ofício da STN ("fls. 189/190) acerca das irregularidades
verificadas, acompanhada pela não informação dos tributos federais
devidos nas respectivas DCTFs, tudo com o intuito de evitar ou retardar,
total ou parcialmente, o conhecimento por parte do Fisco Federal da
ocorrência dos fatos geradores, seguindo fielmente o estratagema traçado,
agindo em conjunto com a Alpha One Administração e Gestão de Ativos
Eireli - CNPJ: 57.787.087/0001-06, cedente dos créditos e prestadora de
serviços fiscais ao contribuinte, sob a aparente legalidade de suas ações que
se revelaram nefastas ao erário e astuciosas para fugir do cumprimento do
dever de honrar os tributos federais devidos.
Da responsabilidade tributária dos sócios-administradores c administrador não
sócio
A fiscalização considerou caracterizada a responsabilidade solidária dos sócios Edi
Roque Pegoraro e Eloy Jairo Bomm e do diretor administrador Dictmar Bomm,
com fundamento no art. 135, III do CTN, argumentando que:
As pessoas jurídicas realizam seus negócios, seus empreendimentos, por
meio dos atos praticados por pessoas naturais, seus administradores e
sócios, que as utilizam para a composição de seus interesses, e, nesta
esteira, ficou caracterizada infração à lei (art. 135 do CTN), pois os sócios,
Srs. Edi Roque Pegoraro e Eloy Jairo Bomm e o não sócio, Sr. Dictmar Bomm,
qualificados na Nona Alteração Contratual como diretores (fls. 69/79),
tinham pleno conhecimento de que a forma de contratação dos créditos
junto à ALPHA ONE e a posterior quitação de débitos tributários era
irregular, tanto que há alertas e informações da STN (fls. 209/210) e na
Cartilha "Prevenção à Fraude Tributária com Títulos Públicos Antigos" (fls.
159/188), bem como o Ofício da STN (fls. 189/190) informando das
irregularidades constatadas, e mesmo assim nada fizeram para evitar lesão
ao erário, implicando a eles responsabilidade pessoal, não afastando a
Fl. 1782
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.991 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.722483/2018-47
6
sujeição passiva da pessoa jurídica na condição de contribuinte,
permanecendo todos igualmente responsáveis pelo crédito tributário, sem
benefício de ordem.
4.
Inconformados, o contribuinte e os responsáveis apresentaram Impugnações, que
foram rejeitadas pela DRJ, por meio de acórdão (fls. 458/468) ementado da seguinte forma:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Período de apuração: 01/09/2016 a 31/12/2016
CRÉDITO TRIBUTÁRIO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE.
A apresentação de impugnação ao lançamento fiscal suspende automaticamente
a exigibilidade do crédito tributário.

TÍTULOS PÚBLICOS EMITIDOS NO ESTRANGEIRO. IMPRESTABILIDADE PARA
QUITAÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS.
Títulos públicos emitidos em outros países não se prestam à quitação de tributos
federais.

UTILIZAÇÃO DE TÍTULOS PÚBLICOS EMITIDOS NO ESTRANGEIRO. QUALIFICAÇÃO
DA MULTA.
A utilização de títulos públicos emitidos no estrangeiro para quitar tributos
federais pode caracterizar fraude e sonegação, ensejando a qualificação da multa.

RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS DIRETORES, GERENTES OU REPRESENTANTES
DA EMPRESA. RESPONSABILIDADE PESSOAL.
Os diretores, gerentes ou representantes da empresa, respondem pessoalmente
pelos tributos resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração
à lei, ao contrato social ou aos estatutos.

Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
5.
Os Recorrentes interpuseram Recurso Voluntário (fls. 487/528 e 913/965),
sustentando em síntese que os Autos de Infração seriam nulos por vício material, pois não tratam
do fato gerador e nem da alíquota ou da base de cálculo dos tributos, prejudicando o direito ao
contraditório e à ampla defesa; haveria nulidade também por ausência de fundamentação relativa
à responsabilidade dos sócios; de acordo com as orientações e procedimentos realizados pela
Alpha One, os débitos estariam quitados com créditos gerados no COMPROT pelo resgate de
Títulos da Dívida Pública Externa; a contribuinte teria sido vítima de um golpe aplicado pela
empresa Alpha One, tendo adquirido os créditos junto a esta última por meio de contrato com a
interveniência de advogados e tendo realizado os pagamentos; posteriormente, adquiriu novos
créditos junto à Alphabusiness Participações e Representações – SPE Ltda., em que também houve
o mesmo procedimento fraudulento; inexistência de má-fé dos Recorrentes; ilegitimidade de
aplicação da multa qualificada, vez que a conduta fraudulenta por praticada por terceiro e que os
Fl. 1783
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.991 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.722483/2018-47
7
débitos foram declarados na sua escrituração contábil; ilegitimidade da incidência de juros sobre a
multa de ofício; impossibilidade de aplicação da taxa Selic; a responsabilidade tributária com base
no art. 135 do CTN seria indevida.
6.
É o relatório.

VOTO VENCIDO
Conselheiro Eduardo Monteiro Cardoso, Relator.
7.
O Recurso Voluntário foi interposto por ABA COMÉRCIO em 17/12/2018 (fls. 485),
dentro do prazo de 30 (trinta) dias contados de sua intimação (fls. 481), por procurador
devidamente habilitado. Já o recurso dos responsáveis solidários foi protocolado em 18/12/2018
(fls. 913), também dentro do prazo de 30 (trinta) dias contados de suas intimações (fls. 482/484).
Assim, presentes os pressupostos formais, conheço dos recursos.
8.
Como relatado, trata-se de Autos de Infração lavrados para exigir IRPJ, CSLL,
Contribuição ao PIS e Cofins pela falta de declaração e recolhimento desses tributos, os quais
teriam sido quitados pelo contribuinte por meio de supostos créditos de títulos da dívida pública
cedidos por terceiros.
9.
Preliminarmente, os Recorrentes alegam que a autuação seria nula, por ausência de
fundamentação legal quanto ao fato gerador dos tributos e suas bases de cálculo. Exemplificaram
com o Auto de Infração de IRPJ, em que o fundamento legal citado seria o art. 5o da Lei no
9.430/96, o qual não se refere ao fato gerador desse tributo. Igualmente, também não estariam
especificados “[...] os critérios inerentes ao critério quantitativo do tributo”, relativos à alíquota e
à base de cálculo.
10.
Consultando o Termo de Verificação Fiscal (fls. 282/286), porém, verifico que a
Fiscalização detalhou de forma pormenorizada os pressupostos da autuação fiscal, que consiste
basicamente no confronto entre os tributos declarados em ECF e EFD-Contribuições e as DCTFs
entregues zeradas. Ou seja, a infração não implicou reapuração de base de cálculo, limitando-se a
exigir os valores declarados pelo próprio sujeito passivo em escrituração fiscal, os quais não foram
confessados em DCTF e nem recolhidos via Darf. Daí a desnecessidade de se expor
detalhadamente os dispositivos legais que tratam da apuração do IRPJ: a Fiscalização tão somente
cobra os montantes declarados pelo próprio sujeito passivo. Portanto, entendo que a alegação
deve ser rejeitada.
11.
Os responsáveis alegam que os Autos de Infração seriam nulos também por
ausência de fundamentação a respeito da sua responsabilidade, tendo se valido de exposição
incompleta e genérica, violando o art. 10, III e IV, do Decreto no 70.235/72.
12.
Porém, verifico que o Termo de Verificação Fiscal detalhou os pressupostos de fato
que deram ensejo à aplicação do art. 135, III, do CTN (fls. 288/289). Após identificar os diretores
Fl. 1784
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.991 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.722483/2018-47
8
de acordo com o Contrato Social, a Fiscalização destacou que estes “[...] tinham pleno
conhecimento de que a forma de contratação dos créditos junto à ALPHA ONE e a posterior
quitação de débitos tributários era irregular, tanto que há alertas e informações da STN (fls.
209/210) e na Cartilha “Prevenção à Fraude Tributária com Títulos Públicos Antigos” (fls. 159/188),
bem como o Ofício da STN (fls. 189/190) informando das irregularidades constatadas, e mesmo
assim nada fizeram para evitar lesão ao erário, implicando a eles responsabilidade pessoal [...]”.
Ou seja, a ação fiscal detalhou a situação dos administradores e os atos praticados com excesso de
poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos, não havendo que se falar em nulidade por
ausência de fundamentação. Com efeito, se as razões utilizadas pela Fiscalização estão corretas ou
não, trata-se de matéria a ser avaliada quando da apreciação de mérito, que não se confunde com
a existência de nulidade por falta de fundamentação.
13.
No mérito, os Recorrentes defendem que seguiram o procedimento definido
conforme orientação da Alpha One, sendo que esta pessoa jurídica atuava junto à Receita Federal
e definia que o procedimento de quitação dos débitos ocorreria mediante a “[...] abertura de
COMPROT com Títulos da Dívida Pública Externa”. Afirmam que foram vítimas de golpe
perpetrado pela Alpha One, o qual somente teria sido descoberto após a autuação fiscal, bem
como por meio de notícias em rede nacional sobre a denominada “Operação Fake Money”.
Apresentaram contratos firmados com a Alpha One e respectivos comprovantes de pagamento,
defendendo que estariam de boa-fé.
14.
Com relação aos tributos devidos, entendo ser incontroversa a inexistência dos
referidos títulos públicos que teriam sido utilizados para a compensação, conforme reprodução
feita pela DRJ de trechos da cartilha “Prevenção à Fraude Tributária com Títulos Públicos Antigos”
(fls. 159/188), que adoto como razão de decidir:
Nos últimos anos, tornou-se recorrente uma nova tentativa de fraude contra a
Fazenda Nacional, que consiste na suspensão indevida de débitos tributários
federais declarados na Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais
(DCTF), na Declaração Anual do Simples Nacional (DASN) e na Guia de
Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social (GFIP).
A tentativa de fraude tem por base ações judiciais de execução de títulos da
dívida pública, movidas contra a União, que visam à cobrança de valores relativos
ao resgate de supostos créditos oriundos de títulos da dívida pública brasileira,
interna e externa, inclusive títulos emitidos no início do século passado.
No Brasil, somente a Secretaria do Tesouro Nacional, órgão do Ministério da
Fazenda responsável pela administração da dívida pública federal interna e
externa, tem atribuição de emitir, controlar e resgatar títulos públicos federais.
Atualmente, os títulos da dívida pública interna emitidos pela Secretaria do
Tesouro Nacional são aqueles definidos na Lei no 10.179, de 2001, cujas
características estão descritas no Decreto no 3.859, de 2001. São todos emitidos
na forma escritural, o que significa que os direitos creditórios, as cessões desses
direitos e os resgates do valor principal e dos rendimentos são registrados
Fl. 1785
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.991 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.722483/2018-47
9
eletronicamente nas centrais de custódias autorizadas pelo Banco Central do
Brasil.
A Lei no 10.179, de 2001, prevê em seu art. 6o que os títulos referidos no art. 2o
da mesma Lei (LTN, LFT e NTN) poderão ser utilizados para pagamento de tributos
federais, desde que vencidos.
O Tesouro Nacional alerta que todos os títulos emitidos na forma da Lei no 10.179
foram resgatados nos respectivos vencimentos, não havendo nenhum na
condição de vencido.
Ademais, os títulos emitidos na forma da referida Lei são todos escriturais (com
registro eletrônico, e não em cártula) e são todos emitidos no Brasil. Portanto, na
prática, não há nenhuma hipótese de pagamento ou compensação de tributos
com títulos públicos.
O Tesouro Nacional tem recebido frequentes consultas a respeito de validade,
possibilidade de resgate, troca, conversão (em NTN-A ou em outros títulos), bem
como de pagamento ou compensação de dívidas tributárias ou outros tipos de
operações diversas envolvendo apólices antigas, emitidas sob a forma
“cartular”(impressas em papel), inclusive títulos da dívida externa referentes, em
sua maioria, àqueles regulados pelo Decreto-lei no 6.019, de 1943, que perderam
seu valor e que vêm sendo utilizados de forma fraudulenta.
Títulos antigos emitidos em papel e em moeda estrangeira não podem ser
convertidos nos títulos referidos no art. 2o da Lei no 10.179, de 2001 (LTN, LFT
ou NTN), portanto não se prestam para pagamento ou compensação de tributos
federais.
A reestruturação da dívida iniciada anos antes pelo Governo Federal culminou
com a edição, em 23 de novembro de 1943, do Decreto-lei no 6.019, acima citado.
Este Decreto fixou normas definitivas para o pagamento e serviço dos
empréstimos externos realizados em libras e dólares pelos Governos da União,
Estados e Municípios, Instituto do Café do Estado de São Paulo e Banco do Estado
de São Paulo, e abrangeu todas as dívidas decorrentes de empréstimos externos
realizados em libras ou dólares por esses entes, provenientes de emissões de
títulos no exterior.
O Tesouro Nacional não paga valores referentes a títulos cartulares, emitidos no
século passado em moeda estrangeira.
Títulos impressos em moeda estrangeira são negociados fora do Brasil; só
podem ser resgatados no exterior, por meio do agente pagador credenciado e na
moeda da emissão; não estão sujeitos a incidência de qualquer ajuste ou correção
com base na legislação brasileira.
A tese utilizada nessas execuções é a de que há diferenças de correção monetária
aplicada aos títulos da dívida pública externa, os quais deverão ser pagos pelo
Tesouro Nacional com a suposta correção desde a sua emissão até a data do
Fl. 1786
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.991 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.722483/2018-47
10
resgate. Ocorre que os títulos em questão são emitidos em outros países e com
valores de face irrisórios, portanto são direitos estrangeiros, sujeitos às leis do
país em que foram emitidos, não sendo afetados pelas leis brasileiras.
15.
No mesmo sentido já decidiu este Carf a respeito da impossibilidade de
compensação com tais títulos públicos, em função dos termos taxativos do art. 74 da Lei no
9.430/96 e da ausência de sua comprovação:
COMPENSAÇÃO
DE
DÉBITOS
TRIBUTÁRIOS
COM
TÍTULOS
PÚBLICOS.
IMPOSSIBILIDADE. A compensação tributária está regulamentada no art. 74 da Lei
n° 9.430/96 que definiu a forma (através do encaminhamento de declaração onde
devem constar os créditos utilizados e os débitos compensados) e os limites da
compensação (quais créditos são passíveis de utilização). Da leitura do art. 74 da
Lei n° 9430/96 conclui-se pela impossibilidade de compensar os débitos do sujeito
passivo com os supostos créditos relativos a título público que os recorrentes
afirmam ter negociado com um terceiro, além de serem relativos a título público.
Além disso, não constam nos autos nenhum documento comprobatório da
existência e validade e reconhecimento dos supostos títulos públicos pela STN.
(Acórdão no 1201-005.465, Rel. Cons. Wilson Kazumi Nakayama, Sessão de
17/11/2021)
16.
Assim, os tributos devem ser mantidos.
17.
Os Recorrentes questionaram a qualificação da multa de ofício, defendendo que a
responsável pela entrega das DCTFs zeradas seria a Alpha One, pois a contribuinte foi vítima de
golpe, não obtendo qualquer benefício. Afirmam que a Alpha One seria demandada em diversas
demandas judiciais por restituição de danos causados. Assim, pleiteiam a aplicação da Súmula Carf
no 14, pois não estaria comprovado evidente intuito de fraude. Também defendem que os débitos
foram declarados em ECF e EFD-Contribuições, tendo sido informados à Receita Federal, apesar de
divergências com a DCTF.
18.
De acordo com o § 1o do art. 44 da Lei no 9.430/1996, a qualificação da multa de
ofício tem como hipóteses legais a ocorrência de sonegação, fraude ou conluio, descritas nos arts.
71, 72 e 73 da Lei no 4.502/1964 da seguinte forma:
Art . 71. Sonegação é tôda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou
retardar, total ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade
fazendária:
I - da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza ou
circunstâncias materiais;
II - das condições pessoais de contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação
tributária principal ou o crédito tributário correspondente.
Art. 72. Fraude é tôda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar,
total ou parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária
Fl. 1787
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.991 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.722483/2018-47
11
principal, ou a excluir ou modificar as suas características essenciais, de modo a
reduzir o montante do impôsto devido a evitar ou diferir o seu pagamento.
Art. 73. Conluio é o ajuste doloso entre duas ou mais pessoas naturais ou
jurídicas, visando qualquer dos efeitos referidos nos arts. 71 e 72.
19.
Com efeito, a caracterização da fraude, para fins de aplicação do § 1o do art. 44 da
Lei no 9.430/1996, depende da comprovação da ocorrência de atos adicionais à infração tributária,
praticados dolosamente com o fim de ocultar a sua ocorrência. A declaração zerada se encontra
na premissa da própria infração fiscal, sendo imprescindível a demonstração, por parte da
Fiscalização, de que os sujeitos passivos foram além, agindo também para esconder o fato gerador
do conhecimento da autoridade fiscal. Nesse sentido:
IRRF. PAGAMENTO PARA BENEFICIÁRIO NÃO IDENTIFICADO OU SEM CAUSA.
QUALIFICAÇÃO DA MULTA DE OFÍCIO. FRAUDE. NOTAS FISCAIS INIDÔNEAS.
INTERPOSIÇÃO DE PESSOAS. A multa de ofício deve ser qualificada quando o
contribuinte faz um esforço adicional para ocultar a infração, praticando ato que
não faz parte do núcleo da ação que concretizou a infração. A emissão de notas
fiscais inidôneas e a interposição de terceiros para iludir a realização de
pagamentos, além dos atos que materializam a infração (omissão), é ato que
exterioriza e evidencia o dolo do contribuinte, dando ensejo à qualificação da
multa de ofício, mesmo no caso de presunção legal de omissão. (Acórdão no 1201-
005.640, Rel. Cons. Gisele Barra Bossa, Red. Desig. Cons. Neudson Cavalcante
Albuquerque, Sessão de 17/11/2022)
MULTA DE OFÍCIO. QUALIFICAÇÃO. DOLO. A omissão de receitas dá ensejo à
qualificação da multa de ofício quando o contribuinte faz um esforço adicional
para ocultar a omissão do Fisco, praticando atos preparatórios para a omissão,
como uma simulação, praticando atos contemporâneos à omissão, como o
subfaturamento, ou praticando atos posteriores à infração, como a ocultação de
documentos ou registros contábeis. (Acórdão no 1201-002.724, Rel. Cons.
Neudson Cavalcante Albuquerque, Sessão de 20/02/2019)
20.
Neste caso, a Fiscalização qualificou a conduta da contribuinte como sonegação e
conluio. De acordo com o TVF, a convicção a respeito da qualificação da multa “[...] é alicerçada
pela documentação apresentada e conduta reiterada do contribuinte ao utilizar créditos
financeiros, na verdade inexistentes junto à STN, oriundos de resgate de títulos da dívida pública e
adquiridos da Alpha One Administração e Gestão de Ativos Eireli – CNPJ: 57.787.087/0001-06,
para, sem amparo legal, quitar os tributos federais objeto da presente fiscalização, apesar dos
alertas e informações divulgados na Cartilha ‘Prevenção à Fraude Tributária com Títulos Públicos
Antigos’ (fls. 159/188) e pela Secretaria do Tesouro Nacional em seu site sobre a impossibilidade
de os mencionados títulos públicos quitar débitos de natureza tributária (fls. 209/210) e do Ofício
da STN (fls. 189/190) acerca das irregularidades verificadas, acompanhada pela não informação
dos tributos federais devidos nas respectivas DCTFs [...] seguindo fielmente o estratagema
traçado, agindo em conjunto com a Alpha One [...]”.
Fl. 1788
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.991 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.722483/2018-47
12
21.
A DRJ concordou com a Fiscalização, nos seguintes termos (fls. 467/468):
Conforme já mencionado, a autuada associada à empresa ALPHA ONE teve a
intenção de provocar dano ao Erário e para isto recorreu a apresentação de
DCTF’s, com valores a menor do que aqueles apurados na Contabilidade no anos
de 2016.
O dolo da autuada é caracterizado, uma vez que utilizou-se de supostos Títulos da
Dívida Pública Externa para justificar a não declaração de seus débitos em DCTF,
sem qualquer fundamentação legal, em conluio com empresa reconhecidamente
inidônea – ALFHA ONE, a fim de tentar manter fora do conhecimento do Fisco o
verdadeiro montante de suas receitas auferidas (não declarando seus débitos em
DCTF).
Os atos praticados pela autuada enquadram-se perfeitamente na descrição do art.
71 (sonegação) e 73 (conluio) da Lei n° 4.502/1964, acima transcritos. Portanto, a
aplicação de multa qualificada deve ser mantida.
22.
A meu ver, o cerne da controvérsia a respeito da existência ou não de sonegação e
conluio diz respeito à participação da contribuinte na realização de fraude: se foi vítima da Alpha
One ou se agiu em conjunto com esta pessoa jurídica para deixar de recolher os tributos devidos.
23.
Analisando a denúncia formulada pelo Ministério Público Federal em face dos
responsáveis pelo esquema fraudulento realizado pela Alpha One, verifico que foi registrado que a
investigação criminal identificou uma dupla fraude, em que os clientes das empresas de fachada
teriam sido “[...] ludibriados com a informação de que os créditos de fato existiam e eram válidos”
(fls. 839):

24.
Além disso, os Recorrentes trouxeram aos autos, além dos contratos firmados (fls.
545/553), os pedidos de habilitação protocolados (fls. 555/561). Também foram juntados boletos
bancários tendo como pagadora a contribuinte e beneficiário a Alpha One (fls. 583). Ou seja,
entendo que foram apresentados indícios de que a Alpha One ludibriou e enganou a contribuinte,
mais do que atuaram em conluio.
Fl. 1789
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.991 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.722483/2018-47
13
25.
Reforça esses indícios o fato de que a contribuinte declarou os tributos devidos em
ECF e EFD-Contribuições. Apesar de a DCTF ser a obrigação acessória por meio da qual os créditos
tributários são constituídos, entendo que a entrega adequada daquelas escriturações fiscais milita
em favor da contribuinte, no sentido de enfraquecer a tese de que teria atuado dolosamente ou
em conluio com a Alpha One.
26.
De fato, como apontou a ação fiscal, já existiam notícias da fraude em cartilhas e
informações públicas. Porém, nem todos os administradores acompanham informações técnicas
em matéria tributária, tornando-se em muitos casos vítimas de supostos especialistas, conforme
mencionado expressamente pelo MPF em sua denúncia.
27.
Diante desses elementos, entendo que é o caso de cancelar a qualificação da multa
de ofício.
28.
Com relação à responsabilidade tributária dos administradores, verifico que esta foi
imputada com fundamento no art. 135, III, do CTN. Segundo a Fiscalização, esses “[...] tinham
pleno conhecimento de que a forma de contratação dos créditos junto à ALPHA ONE e a posterior
quitação de débitos tributários era irregular, tanto que há alertas e informações da STN (fls.
209/210) e na Cartilha “Prevenção à Fraude Tributária com Títulos Públicos Antigos” (fls. 159/188),
bem como o Ofício da STN (fls. 189/190) informando das irregularidades constatadas, e mesmo
assim nada fizeram para evitar lesão ao erário, implicando a eles responsabilidade pessoal [...]”.
29.
Com efeito, a responsabilização de sócios e administradores pelo crédito tributário
está prevista no art. 135, III, do CTN, dependendo da comprovação da prática de atos “com
excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos”. Para aplicação do referido
dispositivo, não basta a indicação da circunstância que levou à falta de recolhimento do tributo e à
constatação da infração. É necessária a comprovação de ato específicos dos administradores que
comprovem os ilícitos praticados. Nesse sentido, o E. STJ firmou a seguinte tese vinculante no
REsp 1.101.728/SP (Rel. Min. Teori Zavascki, DJ 11/03/2009):
A simples falta de pagamento do tributo não configura, por si só, nem em tese,
circunstância que acarreta a responsabilidade subsidiária do sócio, prevista no art.
135 do CTN. É indispensável, para tanto, que tenha agido com excesso de poderes
ou infração à lei, ao contrato social ou ao estatuto da empresa.
30.
De igual forma, a Súmula no 430 do STJ prescreve que “o inadimplemento da
obrigação tributária pela sociedade não gera, por si só, a responsabilidade solidária do sócio-
gerente”. Assim, para a aplicação do art. 135, III, do CTN é fundamental avaliar se há prova dos
atos ilícitos que transbordem a falta de recolhimento do tributo, conforme já entendeu esta
Turma:
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. ART. 135 DO CTN. FALTA DE RECOLHIMENTO DE
TRIBUTO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE INDICAÇÃO OBJETIVA DAS
IRREGULARIDADES PRATICADAS A interpretação sistemática do CTN faz com que a
mera falta de recolhimento de tributos se subsuma ao art. 134 do CTN, enquanto
o art. 135 do CTN abarque as hipóteses de infração a leis diversas daquelas que
Fl. 1790
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.991 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.722483/2018-47
14
instituem obrigações tributárias principais. A Autoridade Fiscal deve indicar de
forma objetiva as irregularidades supostamente praticadas, comprovar os atos
praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatuto
e demonstrar o nexo causal entre as irregularidades e a obrigação tributária delas
decorrente. (Acórdão no 1301-006.253, Rel. Cons. Maria Carolina Maldonado
Mendonça Kraljevic, Sessão de 13/12/2022)
31.
Como mencionado anteriormente, entendo que as circunstâncias indicam que a
contribuinte foi vítima do esquema fraudulento realizado pela Alpha One, tendo sido
apresentados documentos que indicam essa condição, não tendo sido demonstrado o ato doloso
dos administradores. Assim, entendo que é o caso de excluir a responsabilidade tributária que lhes
foi imputada.
32.
Diante do exposto, conheço dos Recursos Voluntários, rejeito as preliminares e, no
mérito, dou-lhes parcial provimento, tão somente para cancelar a qualificação da multa de ofício e
excluir a responsabilidade tributária imputada às pessoas físicas ELOY JAIRO BOMM, EDI ROQUE
PEGORARO e DIETMAR BOMM.
Assinado Digitalmente
Eduardo Monteiro Cardoso

VOTO VENCEDOR

Conselheiro Iágaro Jung Martins, redator designado

Em que pese a posição do i. Conselheiro Relator, que afastou a qualificação da
multa de ofício e a responsabilidade solidária dos sócios-administradores, a Turma, pelo voto de
qualidade, entendeu presentes os elementos para a sanção qualificada e pela manutenção das
pessoas físicas no polo passivo da relação tributária.

i. Multa qualificada

Sobre esse ponto, entendeu o i. Relator que os elementos caracterizadores da
fraude, elencados pela Fiscalização, para fins de aplicação do § 1o do art. 44 da Lei no 9.430, de
1996, confundem-se com a motivação da própria infração fiscal, sendo imprescindível a
Fl. 1791
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.991 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.722483/2018-47
15
demonstração, por parte da Fiscalização, de que os sujeitos passivos foram além, agindo também
para esconder o fato gerador do conhecimento da autoridade fiscal.

Nesse ponto reside o ponto de divergência.

Não se trata de simples apresentação de DCTF zerada, mas de declaração na qual o
contribuinte, ciente dos tributos devidos, em especial o IRPJ e a CSLL devidos nos 3o e 4o
Trimestres de 2016 e o PIS e a Cofins devidos entre setembro e dezembro de 2016, promoveu a
entrega zerada das DCTF em razão de pretenso crédito oriundo de títulos de dívida pública,
amplamente divulgado na imprensa e no site da Secretaria do Tesouro Nacional (fls. 209/210)
como inexistente e, portanto, inapto para compensação ou quitação de tributos devidos.

Em resumo, não se trata de simples omissão na prestação do dever instrumental
em confessar os tributos devidos, mas de prática coordenada e inserida numa estratégia maior,
vinculada a inidôneos pedidos de utilização de créditos financeiros que sabidamente não existiam
junto ao Tesouro Nacional.

Ainda que a Alpha One Administração e Gestão de Ativos Eireli tenha arquitetado a
operação fraudulenta, figurando como cedente dos créditos inexistentes, a conduta da Recorrente
se enquadra no art. 71, I, da Lei no 4.502, de 19641, denominada de sonegação, visto que a
Recorrente, por ato próprio ou de procurador devidamente autorizado para tal, inseriu
informações sabidamente falsas com o claro objetivo doloso de impedir o conhecimento total dos
fatos geradores dos tributos.

Como bem observado pela Autoridade Lançadora no TVF, a atuação conjunta da
Recorrente e da “consultoria” Alpha One para a prática do ato doloso de sonegação, subsume-se a
definição legal de conluio, previsto no art. 73 da Lei no 4.502, de 19642.

Não obstante a existência de contratos firmados, os pedidos de habilitação
protocolizados e os pagamentos efetuados pela Recorrente em benefício da Alpha One, não
qualquer espaço para admitir que se trata de mero erro no preenchimento zerado das DCTFs ou

1 Art. 71. Sonegação é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total ou parcialmente, o
conhecimento por parte da autoridade fazendária:
I - da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza ou circunstâncias materiais;
II - das condições pessoais de contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação tributária principal ou o crédito
tributário correspondente.

2 Art. 73. Conluio é o ajuste doloso entre duas ou mais pessoas naturais ou jurídicas, visando qualquer
dos efeitos referidos nos arts. 71 e 72.
Fl. 1792
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.991 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.722483/2018-47
16
de que a Recorrente seja vítima de um golpe. A Recorrente tinha pleno conhecimento dos tributos
devidos, sequer é possível admitir boa-fé da Recorrente, que, ciente dos tributos devidos, preferiu
acreditar em uma espécie de milagre tributário, onde uma empresa de “consultoria” apresenta
documentos sem qualquer verossimilhança para que, num passe de mágica, todos os tributos por
ela devidos são extintos sem a necessidade de pagamento ou qualquer manifestação formal da
Administração Tributária.
Não se trata, portanto, de simples conduta omissiva, erro ou esquecimento de
preencher corretamente as DCTFs, que, de fato, resultaria na sanção de menor grau, pela
aplicação da multa de ofício de 75%.
A conduta verificada nos autos não comporta espaço para subsunção à falta de
pagamento ou recolhimento dos tributos ou, ainda, à falta de declaração, condutas essas que
poderiam decorrer de erro ou divergência de interpretação.
No presente caso, em que o ato infracional tem na sua gênese a conduta dolosa de
sonegação e a prática de conluio, por essa razão deve prevalecer a multa qualificada, sob pena de
se cometer injustiça com aqueles que diante de uma simples omissão no preenchimento de
declaração sofrem a mesma sanção daqueles que intencionalmente adotam condutas com o
objetivo de sonegar.

Por essa razão, em relação a esse ponto específico, entendeu a Turma, pelo voto de
qualidade, em manter a multa qualificada, cujo percentual deverá ser reduzido de 150% para
100%, nos termos do inc. VI do § 1o do art. 44 da Lei no 9.430, de 1996, na redação que lhe deu o
art. 8o da Lei no 14.689, de 2023, nos termos da alínea “c” do inc. II do art. 106 do Código
Tributário Nacional.

ii. Responsabilidade Solidária

O i. Relator afastou a responsabilidade das pessoas físicas responsabilização dos
administradores Eloy Jairo Bomm, Edi Roque Pegoraro e Dietmar Bomm, com fundamento no art.
135, III, do CTN, por entender, conforme exposado quando do afastamento da multa qualificada,
de que a Recorrente foi vítima da empresa de “consultoria” Alpha One.
Fl. 1793
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.991 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.722483/2018-47
17

Pelas razões que serviram para fundamentar a manutenção da multa qualificada,
não há razões para admitir que os administradores agiram em conformidade com a lei.

É dever do administrador atuar com observância das obrigações básicas de
comportamento, sempre em prol da sociedade, comumente denominada pela doutrina como
deveres fiduciários, dentre os quais se destaca o dever de diligência, conforme se extrai do art.
153 da Lei no 6.404/763, aplicável às sociedades anônimas, ou do art. 1011 do Código Civil4, no
caso de sociedades com responsabilidade limitada5.

A caracterização da responsabilidade prevista no art. 135, III, do CTN, pressupõe
dois elementos essenciais. Um pessoal, diz respeito aquele que, na condição de administrador,
praticou, executou, participou, mandou ou consentiu por não exercer o dever de controle e
diligência esperados. O segundo elemento diz respeito à conduta praticada com excesso de
poderes ou infração de lei, contrato social ou estatuto.

No caso concreto, verificam-se os dois elementos.

Os administradores consentiram ou pelo menos não exerceram o dever de controle
e diligência mínimos determinados pelo ordenamento jurídico ao adotarem prática temerária de
atuar em conluio para a prática da sonegação ou por aquiescer com insólita proposta apresentada
de um milagre tributário apresentado pela empresa de “consultoria”, que num passe de mágica,
não obstante a apuração dos tributos devidos, decidiu apresentar as declarações de confissão de
dívida tributária zeradas.

As condutas dos sócios-administradores Edi Roque Pegoraro e Eloy Jairo Bomm e do
administrador Dietmar Bomm se enquadram na hipótese prevista no art. 135, III, do CTN, por essa
razão devem permanecer no polo passivo da relação tributária.

3 Art. 153. O administrador da companhia deve empregar, no exercício de suas funções, o cuidado e diligência que todo
homem ativo e probo costuma empregar na administração dos seus próprios negócios.

4 Art. 1.011. O administrador da sociedade deverá ter, no exercício de suas funções, o cuidado e a diligência que todo
homem ativo e probo costuma empregar na administração de seus próprios negócios.
§ 1o Não podem ser administradores, além das pessoas impedidas por lei especial, os condenados a pena que vede, ainda
que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno,
concussão, peculato; ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da
concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade, enquanto perdurarem os efeitos da
condenação.
§ 2o Aplicam-se à atividade dos administradores, no que couber, as disposições concernentes ao mandato.

5 FONSECA, José Bráulio Petry. Deveres dos administradores na crise pré-concursal. São Paulo: Dialética, 2024, p.
145-146.
Fl. 1794
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.991 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.722483/2018-47
18

Dispositivo

Em razão do exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário e, em
específico, para manter a qualificação da multa e a responsabilidade tributária das pessoas físicas
arroladas.

Assinado Digitalmente
Iágaro Jung Martins

Fl. 1795
DF CARF MF
Original